Tribunal: STJ
Processo: 0084744-54.2022.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2082812 - RJ (2023/0226256-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: S L C
ADVOGADO
: GUILHERME BUSI SOARES - RJ244108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
VIOLAÇÃO DO
I, DO CPP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE
ART. 621,
ATESTOU A PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O PROVIMENTO DA
AÇÃO REVISIONAL, PORQUANTO A DECISÃO CONDENATÓRIA FOI
CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTO
DECIDIDO. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA A ANÁLISE DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada e não
conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53261020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d175eba6-bcd9-44c0-8749-988a98657b3f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2082812 - RJ (2023/0226256-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: S L C
ADVOGADO
: GUILHERME BUSI SOARES - RJ244108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
VIOLAÇÃO DO
I, DO CPP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE
ART. 621,
ATESTOU A PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O PROVIMENTO DA
AÇÃO REVISIONAL, PORQUANTO A DECISÃO CONDENATÓRIA FOI
CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTO
DECIDIDO. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA A ANÁLISE DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada e não
conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por S L C contra a decisão que deu
provimento ao recurso especial formulado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (fls.
362/365).
O agravante apresenta a alegação de que a matéria já havia sido discutida no
RECURSO ESPECIAL No 2101599 - RJ (2023/0363462-7) impetrado pelo Ministério
Público contra a decisão do corréu do Embargante na Revisão Criminal n. 0007710-
66.2023.8.19.0000, que de forma unânime e colegiada absolveu o corréu do Embargante
no processo n. 0257478- 28.2010.8.19.0001, com base no
I, do Código de
art. 621,
Processo Penal, tendo em vista que a sentença condenatória foi contrária à evidência
[...],
dos autos.
no RECURSO ESPECIAL No 2101599 - RJ (2023/0363462-7), que
versava sobre o mesmo processo 0257478-28.2010.8.19.0001, mesmos fatos e causa de
pedir, Vossa Excelência entendeu que a inversão do que ficou decidido, como pretendido
pelo recorrente, no sentido da suficiência dos indícios para lastrear a condenação do
recorrido, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos,
Documento eletrônico VDA52355028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/11/2025 16:58:19
Código de Controle do Documento: f6f2d5ca-09bc-42e4-beb9-f4536643c3d9

providência esta que contraria a
e não conheceu do recurso especial com
Súmula 7/STJ
(fl. 370).
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ
art. 255,
Reforça que, ao julgar a presente demanda, que versava sobre o mesmo
processo e com base nos mesmos fundamentos, foi de encontro com o que já havia sido
decidindo por Vossa Excelência e deu provimento ao recurso especial, fazendo o
reexame do acervo fático- probatório constante dos autos e contrariando não só a sua
(fl. 371).
decisão anterior como a

Súmula 7/STJ
Destaca que o Tribunal fluminense destacou que os argumentos colacionados
no pedido revisional autorizam a sua procedência, notadamente diante do preenchimento
do requisito contido no
I, do Código de Processo Penal, o qual foi devidamente
art. 621,
(fl. 374).
valorado pelo órgão colegiado
Ao final da peça recursal, requer provimento aos Embargos dando efeitos
infringentes para afastar a decisão que deu provimento ao recurso especial, com base na
e na própria decisão de Vossa Excelência no RECURSO ESPECIAL No
Súmula 7/STJ
2101599 - RJ (2023/0363462-7), proferida para o corréu do Embargante no mesmo
processo, com o mesmo fato e mesma causa de pedir, evitando a insegurança jurídica
(fl. 374).
Instado a manifestar-se (fl. 558), o Ministério Público do Rio de Janeiro
apresentou a impugnação de fls. 571/578.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste ao agravante.
Delineando aspectos relativos à prova dos autos, assim se manifestou a Corte
(fls. 51/54 – grifo nosso):
a quo
[...]
Insustentável se apresentou o juízo de censura alcança- do, a partir da
constatação da absoluta orfandade probatória afeta à comprovação de que o
Revisionando integrava uma associação criminosa dirigida à prática do tráfico de
entorpecentes, e de sua caracterização como sendo um dos “responsáveis “pela
execução das ordens dadas” pelo líder do tráfico de drogas no Morro do Chapadão e
“pelo controle do comércio de substância entorpecente” na exata medida em que
teve sua condenação exclusivamente calcada no teor dos diálogos de interceptações
telefônicas, medida sigilosa cuja representação foi motivada por uma operação
deflagrada na Favela do Jacarezinho, durante a qual os agentes da DCOD lograram
Documento eletrônico VDA52355028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/11/2025 16:58:19
Código de Controle do Documento: f6f2d5ca-09bc-42e4-beb9-f4536643c3d9

êxito em apreender fartíssima quantidade de material entorpecente, segundo consta
dos Laudos de Exame De Entorpecentes (fls. 107, 108, 120, 121, 122, 123 e 124),
além de um caderno de anotações contendo números tele- fônicos de indivíduos que
estariam vinculados à nefasta atividade.
Neste contexto, muito embora o Requerente viesse a ser identificado como
Canjica, a partir do terminal de n° 21 7580- 8307, através do qual se comunicaria
com os corréus N B e K, se utilizando de um linguajar codificado, a que se atribui a
compra e venda de estupefacientes e armamentos bélicos, certo é que as
principais testemunhas presentes durante a Instrução, o Delegado de Polícia,
P H B M (fls. 708/717 e 1.504/1.506), e os Inspetores de Polícia, A C B DE M (fls.
718/724 e 1564/1567) e F A A DE M (fls. 725/730 e 1.508/1.512), não puderam, por
meio de seus longos e detalhados depoimentos, corporificar as condutas ao
mesmo atribuídas, já que as narrativas desenvolvidas em Juízo mais se
assemelharam a uma crônica jornalística policial, ou seja, insuficientes para
embasar uma condenação.
Nesta toada, a certeza obtida pela autoridade policial de que o
Revisionando era, efetivamente, quem atuava livremente entre as lideranças
das diversas comunidades vinculadas à facção Comando Vermelho, e
agenciava a compra e venda de entorpecentes, adveio, exclusivamente, do teor
das comunicações transcritas por sua equipe, composta pelos mencionados
ocasião em que detalhou: “C também era ligado a "N B" e houve
policiais civis,
interceptação de conversas entre ele e K M, a qual era moradora do Jacaré e tal qual
Júnior, tinha conhecimentos em diversas favelas e por isso, era muito procurada,
como o foi por C, para transacionar a venda de entorpecente sintético (ecstasy) (...)
ele inclusive tinha muito contato com a acusada K A, que também era intermediária;
que existem ligações interceptadas entre C e L F; que logo após a invasão do
Alemão, a qualidade do entorpecente distribuído caiu muito e C era um dos
elementos que conseguia intermediar a vinda de uma droga de melhor qualidade de
fora do país ou do Estado (...) a prisão de C se deu nas imediações do Complexo do
Jacaré; em circunstâncias que o policial Brito poderá melhor esclarecer”.
Neste mesmo contexto, tal lacuna não foi suprida pelas narrativas
desenvolvidas por quem, diretamente, atuou na escuta e degravação das
seja na prisão do alvo, já que os Inspetores, inobstante
conversas interceptadas,
reproduzissem a sua função naquela engrenagem criminosa, não lograram se
recordar, com precisão, dos elementos que a comprovariam, de modo que, enquanto
o primeiro agente estatal asseverou: “C não tinha posição de destaque no Chapadão,
mas era amigo de L F e atuava como um "faz-tudo" na quadrilha (...) também agia
como intermediário na aquisição de drogas, não só para L F, como também para ele
vender em pequenas quantidades na favela do Jacaré (...) houve interceptação de
ligações entre C e a acusada K, a qual não tinha ligação direta com N, mas era
contactada com C (...) além de ter negociado a compra de 300 comprimidos de
ecstasy com a acusada K, tinha acesso a várias comunidades (...) foi interceptada
uma conversa entre C e N sem teor criminoso, mas denotando conhecimento íntimo
entre ambos, por combinarem visitação; que houve uma escuta em que C foi flagrado
negociando 1 kg de crack, droga a quem chamava de “R”, do mesmo modo, foi
esclarecido pelo colega de ofício em que condições o implicado fora capturado: “C foi
preso na estação do metrô de Triagem, fugindo de operação policial na favela do
Jacaré, tendo em vista que sempre que havia operação naquela favela e ele estava
lá, a ERB de seu celular indicava que ele fugia de trem ou de metrô e ia para o
Centro da cidade e voltava; o depoente participou da prisão dele e o telefone alvo foi
apreendido; que a sua prisão se deu por mandado pendente (...) que não se recorda
exatamente quantas ligações telefônicas foram interceptadas entre S C e N B, mas
com certeza, ao menos uma; que todas as ligações interceptadas tiveram os trechos
de conversa envolvendo compra e venda de drogas transcritos nos apensos
sigilosos”, mas sendo certo que as escutas realizadas não alcançam o status e a
consistência de uma prova judicial, já que a própria interceptação telefônica, em si,
não o é, constituindo-se em um mero produto de investigação, com vistas a
estabelecer uma vertente apuratória, mas imprescindindo da realização da
confirmação da ocorrência dos eventos ali mencionados.
Documento eletrônico VDA52355028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/11/2025 16:58:19
Código de Controle do Documento: f6f2d5ca-09bc-42e4-beb9-f4536643c3d9

Ressalte-se que a ratificação judicial da gravação de dois diálogos
atribuídos ao Revisionando (fls. 53/68 do apenso II), de cujo teor pouco se
recordavam, está muito longe de comprovar que os episódios ali retratados
realmente aconteceram e em tais moldes, notadamente porque a prisão
cumprida em desfavor do Revisionando decorreu de mandado já expedido, e
não de eventual flagrante que vinculasse as condutas criminosas aos diálogos
interceptados e concernentes àquele, e o que não foi admitido, por ocasião de
seu respectivo exercício de autodefesa (fls. 951/952), tampouco por sua
interlocutora, a corré K A M (fls. 949), o que conduz, como consectário disto, à
incomprovação da presença do elemento temporal, essencial à respectiva
caracterização
daquele
delito
associativo
especial,
cujo
desfecho
compulsoriamente absolutório se impõe, com fulcro no disposto pelo art. 386,
inc. no II, do C. P. P.
[...]
Como observado, o Tribunal fluminense destacou que os argumentos
colacionados no pedido revisional autorizam a sua procedência, notadamente diante do
preenchimento do requisito contido no
I, do Código de Processo Penal, o qual
art. 621,
foi devidamente valorado pelo órgão colegiado.
Com efeito, o pedido do agravado, de restabelecimento da condenação do
agravante, denota uma nítida pretensão de rediscutir matérias já julgadas nas instâncias
ordinárias, a fim de infirmar as premissas do acórdão recorrido, o que demandaria
necessariamente o reexame de fatos e de provas, inviável na via estreita do recurso
especial, dada a vedação da Súmula 7/STJ.
A corroborar: [...] Em relação aos crimes de associação para o tráfico e
receptação, a Corte local concluiu que a condenação foi contrária à evidência dos
autos, ante a completa inexistência de provas, não havendo violação ao
I,
art. 621,
do CPP. No ponto, para superar as conclusões do Tribunal de origem, seria
necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
Súmula 7/STJ
REsp n. 2.024.827/RJ,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
– grifo nosso).
19/8/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental para
a
dou provimento
reconsiderar
decisão agravada e
do recurso especial.
não conhecer
Documento eletrônico VDA52355028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/11/2025 16:58:19
Código de Controle do Documento: f6f2d5ca-09bc-42e4-beb9-f4536643c3d9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.082.812 / RJ
Número Registro: 2023/0226256-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00847445420228190000
0212060720198190000
202325400879
212060720198190000
847445420228190000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: S L C
ADVOGADO
: GUILHERME BUSI SOARES - RJ244108
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : S L C
ADVOGADO : GUILHERME BUSI SOARES - RJ244108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA53242371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:35
Código de Controle do Documento: 6d75b525-1ae5-4880-823f-28764afbb7f2

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:35
Código de Controle do Documento: 6d75b525-1ae5-4880-823f-28764afbb7f2